Tribunal: TJES
Processo: 5000057-98.2024.8.08.0031
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000057-98.2024.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
RECORRIDO: GINAS CARLOS FLORENCIO FERREIRA e outros (4)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5000057-98.2024.8.08.0031

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS

RECORRIDOS: GINAS CARLOS FLORENCIO FERREIRA E OUTROS

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 4167). APLICABILIDADE AUTOMÁTICA AOS MUNICÍPIOS. ATUALIZAÇÃO PELAS PORTARIAS DO MEC. LEGALIDADE (TEMA 1120 DO STF). INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Mantenópolis contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidores do magistério público municipal, condenando o ente ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da não observância do Piso Salarial Nacional do Magistério, com reflexos em anuênios, gratificações e demais vantagens incidentes sobre o vencimento básico.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a aplicabilidade imediata do piso salarial nacional estabelecido pela Lei nº 11.738/2008 aos servidores municipais; e (ii) a legalidade das atualizações anuais promovidas pelo MEC;o.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, declarou a constitucionalidade da norma que fixa o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica sobre o vencimento básico. 2. No julgamento do Tema 1120 (ARE 1.311.747), o STF reafirmou que a atualização do piso por meio de portarias do Ministério da Educação (MEC) é constitucional, não havendo necessidade de lei específica local para cada reajuste.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, Art. 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, Art. 2º e 5º.

RELATÓRIO

Os autores, servidores públicos municipais integrantes do quadro do magistério de Mantenópolis, ajuizaram ação visando a condenação do ente municipal ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância do Piso Salarial Nacional (Lei nº 11.738/2008). Registre-se, oportunamente, que houve a homologação da desistência do processo em relação à autora Maria Amélia de Souza Maciel, prosseguindo o feito quanto aos demais requerentes. Estes sustentam que o valor pago a título de vencimento básico é inferior ao mínimo nacional atualizado anualmente pelo MEC, requerendo a condenação do réu ao pagamento das diferenças e reflexos.

O Município contestou arguindo a inconstitucionalidade da atualização do piso por portarias do MEC, violação à autonomia federativa e à reserva de lei para concessão de aumento. Sustentou, ainda, a impossibilidade de concessão do reajuste em face dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Súmula Vinculante nº 37 do STF.

A sentença, após homologar o pedido de desistência formulado pela requerente MARIA AMÉLIA DE SOUZA MACIEL, julgou procedentes os pedidos iniciais formulado pelos demais autores, reconhecendo o direito ao recebimento do piso salarial nacional conforme as atualizações anuais, incidindo sobre o vencimento básico, com reflexos nas verbas incidentes.

Em sede recursal, o Município reitera as teses de defesa, pugnando pela reforma da sentença. Os recorridos apresentaram contrarrazões pleiteando a manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a fundamentar o voto.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

As teses recursais do Município não merecem prosperar, uma vez que se encontram em total descompasso com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Quanto à alegada inconstitucionalidade da forma de atualização do piso, o STF, ao julgar a ADI 4848, fixou a seguinte tese: "É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica". Portanto, as portarias expedidas pelo MEC não padecem de vício de ilegalidade, sendo instrumento idôneo para o reajuste anual do piso.

A tese de violação à autonomia municipal e à reserva de lei (Art. 37, X, CF) também deve ser rechaçada. A Lei nº 11.738/2008 é norma de caráter nacional que estabelece um patamar mínimo para a remuneração dos professores. Sua aplicação não está condicionada a lei municipal nem configura "aumento de vencimentos pelo Judiciário", mas sim o controle de legalidade de ato administrativo que viola disposição expressa de lei federal. A Súmula Vinculante nº 37, portanto, é inaplicável ao caso.

Dessa forma, restando comprovado que o Município de Mantenópolis efetuou o pagamento do vencimento básico em valores inferiores ao piso nacional vigente nos períodos indicados na inicial, a condenação ao pagamento das diferenças e seus reflexos nas vantagens que possuem o vencimento como base de cálculo é medida que se impõe para garantir o cumprimento da ordem jurídica.

Outrossim, enseja reforma da sentença o eventual cumprimento do piso nacional do magistério desde a sanção da Lei Municipal nº 1793/2024. O dispositivo da sentença é claro ao estabelecer que são devidas apenas as diferença salariais retroativas. Assim, deve ser apurado mês a mês se houve pagamento inferior ao piso. Se o piso é respeitado, não haverá diferença remuneratória.

Por fim, constata-se que não há pedido nem condenação de aplicação automática de reflexos do piso nacional aos níveis mais avançados da carreira. Reitera-se: os valores a serem pagos serão calculados através de comparação do valor do piso com o montante efetivamente pago a título de vencimento básico de cada autor, mês a mês.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei nº 9.099/95). Isenção de custas processuais na forma da lei.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)